Tribunal: TJDFT
Processo: 0000273-74.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 16, da Lei no 10.826/2003, consistente na posse de revólver calibre .44 Magnum, municiado, de uso restrito, encontrado no quarto de casal de sua residência, sem registro ou autorização legal. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de modo a manter ou reformar a condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão, laudos periciais de arma e munição, e prova oral, que atestam a eficiência e o calibre restrito do armamento.
4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos de testemunhas presenciais do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que localizaram a arma no quarto de casal identificado como pertencente ao réu e sua esposa, bem como por declarações de testemunhas que ouviram o acusado assumir a propriedade do armamento na ocasião.
5. A versão defensiva e o relato da genitora do acusado, atribuindo a arma ao falecido marido, destoam do restante do conjunto probatório e mostra-se isolada nos autos.
6. Ausência de elementos que fragilizem a robustez e coerência das provas, as quais indicam, de forma segura, que o réu possuía o armamento apreendido, caracterizando o crime previsto no artigo 16, da Lei no 10.826/2003.
7. Presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, especialmente diante do quantum da reprimenda aplicada, da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da primariedade do réu, o benefício disposto no artigo 44, do Código Penal, deve ser deferido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007458, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 05/6/2025; TJDFT, Acórdão 2014411, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26/6/2025.